Tribunal: TJDFT
Processo: 0003795-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÕES FISCAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. SÓCIO-GERENTE DA OBRIGADA TRIBUTÁRIA. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – CDA’s. INSERÇÃO DO NOME DO SÓCIO-GERENTE. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. TÍTULO CONSTITUÍDO SOB AS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVA. ÔNUS DE INFIRMAR AS SITUAÇÕES QUE LEGITIMAM A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENCARGO AFETADO AO COOBRIGADO. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. ABUSO DE PODER, DESVIRTUAMENTO E MANEJO ABUSIVO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. MUDANÇA DO LOCAL DA SEDE. INFORMAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. PONTO COMERCIAL. ESTABELECIMENTO DE NOVA EMPRESA ADMINISTRADA PELO FILHO DO GESTOR DA EMPRESA PRIMITIVAMENTE INSTALADA. ATIVIDADE ECONÔMICA IDÊNTICA. MESMO ENDEREÇO. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. OCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA. INDÍCIOS SOBEJANTES. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE EXCESSO OU ABUSO DE PODER DO SOCIO GERENTE (CTN, ART. 135). ÔNUS PROBATÓRIO IMPUTADO AO OBRIGADO SOLIDÁRIO (RESP no 1.104.900/ES - STJ). COMPROVAÇÃO. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO FÁTICA DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO EMBARGANTE. RECONHECIMENTO. MATÉRIA. RESOLUÇÃO ANTECEDENTE. PRECLUSÕES LÓGICA E CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Elucidada negativamente pretensão formulada no curso da execução fiscal e no ambiente de exceção de pré-executividade objetivando o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do sócio inserido nos títulos executivos tributários como obrigado solidário sob o prisma de que a elisão da responsabilização demandava dilação probatória, não subsistindo, pois, deliberação meritória enfocando a questão, não subsiste preclusão recobrindo a matéria, tornando viável que seja formulada no ambiente de embargos do devedor, inclusive como preceituado na decisão precedente, por encerrar o instrumento de concentração das teses de defesa do excutido.
2. Responsabilizado o sócio-gerente pelas obrigações tributárias geradas pelas atividades da pessoa jurídica sob o prisma de que incorrera em excesso de poder e abuso da personalidade jurídica, resultando na emissão, após o devido processo legal administrativo, da Certidão de Divida Ativa – CDA na qual figuram ambos como responsáveis tributários segundo a legislação tributária (CTN, art. 135, inciso III), ao obrigado solidário, aviando embargos, defronte a execução fiscal manejada em seu desfavor, visando a afirmação de sua ilegitimidade passiva por não terem se aperfeiçoados os fatos que legitimam sua responsabilização, fica imputado o encargo de infirmar as premissas que lastrearam sua responsabilização, evidenciando que não agira com excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica no período em que a obrigação germinara (RESP no 1.104.900/ES - STJ).
3. Sobejando patente que as atividades da empresa devedora foram paralisadas de forma ilegítima, porquanto não apresenta nenhuma movimentação, a despeito de formalmente ativa, e, a par de informada sua mudança de endereço, a empresa que passara a funcionar na antiga sede na qual estabelecida, além de atuar no mesmo ramo comercial, tem como sócio-gerente o filho do sócio responsabilizado solidariamente, assim como idêntico contador, o apreendido, diante das constatações, que inexoravelmente não emergem de simples coincidências, denota que o gestor da devedora tributária agira de forma abusiva, manejando a empresa e sua personalidade jurídica com abuso de poder e objetivos ilícitos, legando somente o passivo tributário que apresenta, obstando que, sob essa realidade, seja infirmado o título executivo tributário constituído em seu desfavor mediante afirmação de sua ilegitimidade passiva para figurar como obrigado tributário solidário, pois não realizara o encargo probatório que lhe estava debitado de lastrear o direito que invocara, conforme lhe estava reservado (CTN, art. 135, III; CPC, art. 373, I).
4. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do apelo implica, ante a inversão da sucumbência havida, a majoração dos honorários advocatícios imputados para a primeira fase à parte recorrida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
6. Apelação e Reexame Necessário conhecidos e providos. Sentença reformada. Honorários advocatícios fixados e majorados. Unânime.